Tribunal: TJPA
Processo: 0800424-47.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800424-47.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: LAURO PENKAL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL.
-
ERRO

MATERIAL
-
GRAFIA
EQUIVOCADA NO RELATÓRIO DO VOTO CONDUTOR - CORREÇÃO - NECESSIDADE

- Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, somente se admite a interposição de
embargos
declaratórios na hipótese em que verificada eventual obscuridade, contradição, omissão ou
erro

material
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800424-47.2020.8.14.0000

EMBARGANTE: LAURO PENKAL

ADVOGADOS: TALYTA MYRELLY RAMOS DA SILVA HOLANDA

EMBARGADOS: ACÓRDÃO Nº.... E EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADOS:
FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por LAURO PENKAL, inconformado proferida no agravo de instrumento interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Diz o Embargante que: “É imprescindível trazer preliminarmente a contestação quanto a argumentação de que não foram apresentadas Contrarrazões ao Agravo de Instrumento e ainda, quanto as informações do juízo a quo. Neste caso, nota-se que a decisão sequer menciona a defesa do embargante em sua contrarrazão ao agravo de instrumento, desconsiderando todo o arrazoado sobre o tema trazido na peça. Na verdade, podemos elencar ao quadro da omissão a parte em que em seu relatório a MM Desembargadora descreveu: que não foram apresentadas contrarrazões e nem informações do juízo a quo. Porém, conforme demonstrado em ID 2807998, houve protocolo em prazo tempestivo das contrarrazões ao agravo de instrumento, onde o mesmo, menciona sobre os aspectos onde a MM desembargadora alega que não houve defesa, como por exemplo, a inveracidade dos fatos do contrato de compra e venda do lote onde reside o Sr Lauro Penkal e o abandono do local”.

A seguir afirma ter havido contradição pois toda narrativa fática conduz à conclusão que a empresa é responsável pelo religamento de energia do local, mas a decisão traz conclusão de que não houve religamento porque a empresa “tentou, porém fora infrutífero” e manteve-se inerte quanto ao cumprimento da decisão cominatória. Ademais descreve que o embargante teve energia em seu imóvel, onde claramente resta comprovado que não teve sua unidade consumidora reativada desde meados de 2014. Inclusive em trechos da própria defesa da embargada, ela afirma que não conseguiu religar a energia elétrica por não ter os aparatos. Novamente, algo que tanto o R. Juízo de piso quanto a MM Desembargadora na fase de instrução, descreveu ser de competência da empresa Ré”.

E mais, que merece ser apreciado a incidência da multa em seu valor total até o presente momento, e caso não seja julgado o seu montante total, que seja, pensando na proporcionalidade dos fatos ocorridos e demonstrados.

Por fim, que não há o que se falar em má-fé por parte do Autor, vez que, todo o ocorrido até o momento, aconteceu pelo fato da empresa ter desligado sua energia sem aviso prévio de forma ilegal, cobrado valor indevido, ter perdido o contrato de aluguel devido à ausência de energia, sendo neste sentido, a maior fonte de renda do autor.

Requer ao final o provimento do recurso.

Foram oferecidas Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM,

DE OUTUBRO DE 2021

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800424-47.2020.8.14.0000

EMBARGANTE: LAURO PENKAL

ADVOGADOS: TALYTA MYRELLY RAMOS DA SILVA HOLANDA

EMBARGADOS: ACÓRDÃO Nº.... E EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADOS:
FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, inicialmente ressalto, que a lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antônio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole, 2007. Cit. P. 656).

Aduz o Embargante, em suas razões iniciais ter havido ERRO MATERIAL, eis que não teria sido apreciado as Contrarrazões acostadas.

Em verdade, as razões foram devidamente analisadas, entretanto na hora de redigir o Relatório, equivocadamente foi colocado como: NÃO FORAM APRESENTADAS CONTRARRAZÔES, quando deveria ser FORAM APRESENTADAS CONTRARRAZÔES. Apenas erro de grafia.

As contrarrazões foram analisadas criteriosamente. Apenas houve erro de digitação, ou seja, material, que será devidamente corrigido ao final do voto.

Logo, considerando que os presentes aclaratórios foram baseados
ipsis litteris
nos mesmos argumentos, já submetidos a apreciação deste colegiado, e rejeitados ao fim, não há como prosperar os embargos em questão.

Portanto, verifica-se que, o que a parte embargante está a fazer é veicular o seu inconformismo com a decisão proferida, de acordo com os seus propósitos, pretendendo o reexame da matéria, o que não é permitido pelo nosso ordenamento em sede de embargos de declaração.

As alegações da recorrente, com a devida "venia", em nada se aproximam dos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, para fins de embargos de declaração, entende-se como omissão a ausência de manifestação do órgão judicante a respeito de matéria sobre a qual não poderia deixar de se pronunciar, o que não se verifica na espécie. De outro lado, por obscuridade entende-se uma decisão que não é clara. Situação que também não se desponta no caso dos autos.

Basta uma simples leitura da decisão proferida para se verificar que ela cuidou, de forma fundamentada, de todas as questões levantadas pela ora embargante. Os fundamentos da decisão são claros e lógicos, sendo que a conclusão a que se chegou guarda perfeita sintonia com os argumentos adotados na fundamentação.

Nesse sentido, colho o julgado da saudosa Desembargadora Edinéia Tavares :

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS À UNANIMIDADE. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer omissão ou contradição a ensejar a oposição dos embargos de declaração. 2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição ou obscuridade, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida (art. 535, do CPC/1.022 do CPC/2015). 3. Embargos de Declaração Rejeitados. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0049538-02.2013.8.14.0301, ED REJEITADOS)

Rel: DESA. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Orgão Julgador - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO,

Sessão Ordinária realizada em 23 outubro de 2018.

Face ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
para sanar o erro material no Relatório da decisão embargada, dando-lhe a seguinte redação:

QUE FORAM APRESENTADAS CONTRARRAZÕES PELA PARTE CONTRÁRIA.
É como voto.

BELÉM,

DE OUTUBRO DE 2021

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 10/11/2021